Tribunal: STF
Processo: RMS 35549
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o mandado de segurança impetrado pela parte recorrente por ausência de legitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
    O mandado de segurança em questão foi ajuizado, perante o STJ, em face de ato omissivo praticado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central do Brasil, consistente na ausência de nomeação, posse e exercício dos impetrantes no cargo de Analista do Banco Central do Brasil - Área 1/Brasília, para o qual foram aprovados em concurso público regido pelo Edital 1/2013-BCB/DEPES1, de 15/08/2013, fora do número de vagas previstas no Edital do certame.
    Assentou aquela Corte Superior, no acórdão ora recorrido, que não se insere dentre as atribuições do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão a nomeação de candidatos em cargos integrantes do quadro funcional do Banco Central do Brasil, razão pela qual aquela autoridade não detém legitimidade para figurar no polo passivo desta ação mandamental.
    Concluiu aquela Alta Corte de Justiça, ademais, que, reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade estatal que atraiu a competência do STJ para o julgamento do feito, devem os autos ser remetidos para a Justiça Federal.
    Nesta via recursal, o impetrante reitera suas razões no sentido de assistir legitimidade passiva ao Ministro de Estado em questão, sustentando-se em disposições regulamentares que conferem àquela autoridade estatal a atribuição para autorizar a nomeação de candidatos aprovados em concurso para provimento de cargos do Banco Central do Brasil.
    Devidamente intimada, a União deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento deste recurso ordinário.
    É o relatório.
    Destaco, preliminarmente, que este recurso ordinário tem por objeto apenas o exame da legitimidade do Ministro de Estado, do Planejamento, Orçamento e Gestão para figurar, como autoridade coatora, no polo passivo desta ação mandamental. Não se procederá, portanto, à análise do mérito do writ a que se refere este recurso para tecer qualquer consideração acerca do alegado direito subjetivo dos impetrantes à nomeação pleiteada.
    De outro lado, não influi sobre o julgamento deste recurso o fato de o Ministério em questão ter sido extinto por força da Medida Provisória nº 870/2019, convertida na Lei nº 13.844/2019. Isso porque o art. 43 do CPC, ao consagrar em nosso ordenamento jurídico a regra da perpetuatio jurisdictionis, dispõe ser a competência determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Importa perquirir, portanto, se, no momento da propositura desta ação mandamental, era possível atribuir, em tese, ao Ministro de Estado apontado nestes autos como autoridade coatora a atribuição para sanar a alegada omissão sustentada pela parte impetrante.
    Feitas essas considerações, passo ao exame da pretensão recursal ora deduzida. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    O Decreto nº 6.944/09, vigente à época da propositura desta demanda mandamental, era de clareza solar ao dispor, em seu art. 10, da seguinte forma: 
    Art.10. Fica delegada competência ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e decidir sobre o provimento de cargos e empregos públicos, bem como expedir os atos complementares necessários para este fim. 
    Corroborando o preceito acima, o Edital 1/2013-BCB/DEPES1, que rege o concurso público no qual os impetrantes obtiveram aprovação, assim dispôs sobre a matéria:
    4.2 A convocação dos candidatos aprovados dar-se-á para o suprimento de vagas oferecidas por este edital, bem como de outras que vierem a ser autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) durante o prazo de validade do concurso público. 
    Verifica-se, portanto, sem grandes dificuldades, que, ao contrário do que afirmou o Superior Tribunal de Justiça, incluía-se entre as atribuições do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão decidir sobre o provimento de vagas na Administração Pública federal, inclusive nas autarquias federais, de que é espécie o Banco Central do Brasil. 
    Tal incumbência, a propósito, afinava-se com as atribuições daquele órgão previstas pelo art. 53 da Lei nº 13.502/2017 (posteriormente revogada pela Lei nº 13.844/2019, mas vigente à época do ajuizamento deste writ), dentre as quais se destacava, para os fins deste mandado de segurança, a missão de “coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos de informação e informática e de serviços gerais”.
    De outro lado, a parte impetrante juntou aos autos o Aviso 92/2015, por meio do qual o Presidente do Banco Central solicitou ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão autorização para provimento de 150 cargos vagos de Analista do Banco Central, não havendo notícia nos autos de que tal solicitação fora atendida.
    Presente esse quadro, mostra-se seguro afirmar que 1) a manifestação de vontade autorizativa do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão constituía condição inafastável para o preenchimento dos cargos de Analista do Banco Central do Brasil e 2) o não provimento dos impetrantes nos cargos pretendidos deu-se por ausência de autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
    Esses elementos, tidos em conjunto, revelam-se suficientes para reconhecer, no Ministro de Estado em questão, a qualidade de autoridade coatora, apta a lhe revestir de legitimidade para figurar no polo passivo desta ação mandamental. 
    Disso decorre a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar este feito, nos termos do que preconiza o art. 105, I, “b”, da Constituição Federal.
    Conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, caminha no mesmo sentido a jurisprudência desta Corte, firmada a respeito de controvérsia idêntica à que ora se examina:
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pressuposto de interposição de recurso ordinário preenchido. Existência de decisão denegatória. Precedentes. Legitimidade passiva ad causam do ministro de Estado apontado como uma das autoridades coatoras na impetração. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui decisão denegatória, para efeito de interposição de recurso ordinário, tanto a decisão em que se conhece do mandamus e se denega a segurança no mérito, quanto a decisão em que não se conhece da ordem, sem se adentrar no mérito da controvérsia. Precedentes.
    2. O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão é a autoridade responsável por eventual autorização para a nomeação de candidatos aprovados e não convocados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do BACEN, nos termos do arts. 10 e 11 do Decreto nº 6.944/09, daí a legitimidade passiva ad causam do mencionado Ministro, exsurgindo a competência originária do STJ para processar e julgar o mandamus, nos termos do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não provido.
    (RMS 34.451-Agr/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016).
    Em face do exposto, dou provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança, para determinar o retorno destes autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, assentada a legitimidade passiva do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, decida esta causa como entender de direito.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator